Tribunal: STF
Processo: AI 501759
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
        Diz-se
prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido
juízo explícito a respeito do tema previamente argüido. Incidência
das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
        Recurso extraordinário e agravo
 de instrumento protocolados intempestivamente. Conseqüência:
não-conhecimento.
        Agravo regimental não provido.